Tribunal: TJES
Processo: 5025620-86.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025620-86.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A. e outros

APELADO: CLERIO MOREIRA DO PRADO JUNIOR

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5025620-86.2022.8.08.0024

APTE
S
:
BANCO
PAN S/A e BANCO CELETEM S/A

APDO
:

CLERIO MOREIRA DO PRADO JUNIOR

RELATOR:

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

APELAÇ
ÃO CÍVEL
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL
.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
C/C RE
STITUIÇÃO DE VALORES
E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. REJEITADA.
DESCONTOS EM
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO.
ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE
MÁ-FÉ.
DEVOLUÇÃO
EM DOBRO DAS COBRANÇAS EFETUADAS.
DANO MORAL
CONFIGURADO. QUANTUM
MANTIDO
.
RECURSO
S CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

1.
Preliminar de ilegitimidade passiva.
Ainda que tenha havido a cessão de créditos entre as instituições bancárias acionadas, verifica-se que a contratação foi realizada pela primeira e mesmo após a devolução dos valores creditados a título de empréstimos, pelo demandante, houve continuidade da prática irregular pela segunda, ao assumir a titularidade dos créditos descritos na folha de pagamento do requerente. Rejeitada.

2. Mérito.
Constitui ônus da instituição financeira a prova da contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário, já que a alegação de
não
contratação constitui fato negativo.

3
.

Nos termos da modulação de efeitos
do

EAREsp 600.663/RS,
publicado em
30/03/2021,
as cobranças indevidas
ocorridas

após
a referida publicação,
operam-se
em dobro
,

sem necessidade de
comprova
ção de
má-fé.

4
.
O
empréstimo consignado contratado
mediante a
fraude, resultando em desconto indevido no
s benefícios previdenciários
de pessoa que nunca o contratou, configura
hipótese de dano moral, porque
privad
o o consumidor

de sua verba alimentar por ato negligente do Banco, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico,
necessitando
acionar o Poder Judiciário para cessá-los
.

5
.
O montante indenizatório de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais
),
arbitrado a título de da
n
os morais,
em desfavor de cada acionado,
atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica,
estando, inclusive, em harmonia com aqueles arbitrados
em casos análogos por
esta Casa de Justiça
.

6
.

Apesar de ocorrida a cessão de direitos ao segundo acionado, houve continuidade da prática delitiva, por meio de descontos realizados mesmo após a devolução dos valores ao suposto contratante, devendo a condenação ser suportada por ambos
.

7
.

Os valores devidos devem ser submetidos à fase de liquidação, conforme delimitado na sentença.

8
.

Recurso
s conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, rejeitar a preliminar, conhecer de ambos os recursos, mas NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES, de RELATOR

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5025620-86.2022.8.08.0024

APTE
S
:
BANCO
PAN S/A e BANCO CELETEM S/A

APDO
:

CLERIO MOREIRA DO PRADO JUNIOR

RELATOR:

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se
de

Apelaç ões Cíve is interpost as por BANCO
PAN S/A
e
BANCO CELETEM S/A
,

eis que irresignad
o
s
com os termos da sentença
(
id.
8243170
)
que
julgou

procedentes os pedidos formulados
nos autos da Ação
de
Indenização
ajuizada por
CLERIO MOREIRA DO PRADO JUNIOR
.

D
A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO PAN S/A

A
alegação do recorrente, em suma, parte da premissa de que é mero agente financeiro da relação firmada entre o autor e terceira empresa.

Em breve resumo, Clerio Moreira Prado Junior ajuizou a lide para obter declaração de inexistência de relação jurídica com os acionados, em vista de não ter solicitado empréstimos bancários que geraram cobranças indevidas em seus proventos de aposentadoria.

C
ontudo, verifica-se pela documentação contida nos autos, id. 8042768, que a proposta d
os
empréstimo
s
foi realizada
diretamente
pelo Banco
Pan S/A
,
o que se confirma

pelo comprovante de rendimento mensal do requerente, id. 8242766,
pel
a
especificação
dos contratos
realizados em dezembro de 2021,
contestados na lide.

O
demonstrativo
destaca
de forma clara
seus consectários, tais como
a
data da
s
pactuaç
ões
,
d
o in
í
c
i
o dos descontos,
o
valor das parcelas, o montante emprestado e creditado
pelo Banco Pan S/A
e, inclusive, a data da troca de titularidade dos créditos referentes, em favor de Banco Celetem S/A,
por cessão de direitos antes pertencentes ao contratado, em março de 2022, que deu continuidade à irregularidade já constatada
.

Deste modo, inarredável a legitimidade
ad causam

dos acionados, a permitir seja examinada a questão posta.

Sobre o assunto reforça-se:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PORTABILIDADE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC.2015. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF. 2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS APLICADOS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU EM JULGAMENTO DE ACLARATÓRIOS. AFASTAMENTO PELO ACÓRDÃO DE ORIGEM. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. 3. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO EXCLUSIVAMENTE EM CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICO-PROBATÓRIAS. REEXAME INVIÁVEL EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 7/STJ. 4. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. SOLIDARIEDADE ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. FRAUDE RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFEITO NO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ENVOLVIDAS NA TRANSFERÊNCIA DA OPERAÇÃO E COMPARTILHAMENTO DE DADOS DO CONSUMIDOR. 5. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.

[
...
]
5.
As instituições financeiras envolvidas na operação de portabilidade, ainda que concorrentes, passam a integrar uma mesma cadeia de fornecimento, impondo-se a ambas o dever de apurar a regularidade do consentimento e da transferência da operação, recaindo sobre elas a responsabilidade solidária em relação aos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.

6. "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
" (Súmula n. 479/STJ).

[...]
(REsp n. 1.771.984/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 29/10/2020.)

Por tais razões,
rejeito a preliminar
.

M
ÉRITO

Precisamente, a

lide foi ajuizada por constatação de
que foram realizados
descontos de valores a título de empréstimo bancário
e
incidentes sobre proventos de aposentadoria.

S
upostamente contratados por contato telefônico, realizado por representante do BANCO PAN S/A,
resultaram no crédito d
os montantes de
R$ 42.391,06 (quarenta e dois trezentos e noventa e um reais e seis centavos) e de R$ 3.602,00 (três mil e seiscentos e dois reais),
em favor do demandante que, a
pesar de ter reconhecido o aceite de adesão ao
cartão de crédito
, sem anuidade,
contestou os empréstimos bancários, pretendendo obter a
declaração de nulidade dos contratos,
a
restituição em dobro dos valores descontados e
o
pagamento de indenização pro danos morais.

Os pedidos foram julgados procedentes e declarada a nulidade dos contratos, foram condenados, os acionados, a restituir em dobro os valores descontados, a indenizar o demandante a título de danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), cada um, além do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

No
apelo de BANCO PAN S/A
, argumentações quanto a sua ilegitimidade passiva, visto ser apenas agente financeiro da relação firmada entre o autor e terceiro beneficiário (pessoa jurídica); que a contratação ocorreu sem vícios, mediante aceite e assinatura eletrônica da pactuação pelo demandante
e
recebimento de documentos,
o que afasta sua responsabilidade
; que não pode ser responsabilizado por fortuito externo
e que os valores não podem ser restituídos, tampouco condenado em indenizar a título de danos morais, pois não houve prática de ato ilícito.

Subsidiariamente, requer seja minorado o valor da condenação em danos morais e a modificação do termo de incidência dos juros de mora a partir da data do arbitramento (sentença), de cordo com a Súmula 362 do STJ.

Por fim, aduz que os valores depositados não foram devolvidos e que deve ocorrer a compensação com a condenação que lhe fora imposta.

No
recurso de CELETEM – GRUPO BNP PARIBAS
, argumenta o recorrente que os contratos foram realizados pelo BANCO PAN S/A, e que apesar de terem sido cedidos posteriormente, não praticou o ato ilícito que lhe fora atribuído.

Segue aduzindo que a cont
r
atação
foi realizada regularmente e de boa-fé, de forma digital e por contato telefônico, em observância aos direitos do consumidor.

Além disso, que não houve dano moral, que a indenização provoca o enriquecimento ilícito do demandante; que os valores pagos são decorrentes do contrato, não havendo obrigação de devolução e, alternativamente, requer seja compensado o valor devido com o depositado inicialmente, em favor do demandante.

Feito esse breve escorço fático passo
a análise de ambos os recursos conjuntamente.

As
instituiç
ões
financeira
s aduzem q
ue o empréstimo
foi realizado de forma lícita, com todos os cuidados necessários. Contudo, penso que sem razão os apelantes.

Isso porque,
pela
aplicação de teoria da carga dinâmica
das provas, a

alegação de
inexistência da contratação
revela imposição para
o pretenso

aderente, ora

a
pelad
o
,
de comprovação de fato negativo, produção de prova diabólica por excelência, em
outras palavras, impossível de se produzir (art. 373, §1º, CPC).

Desse modo
,
desloca-se para o fornecedor de serviços bancários, ora
apelante
s
,
o ônus de demonstrar a
regularidade
da contrataçã
o.

Destaco que
junto à exordial, o demandante comprova que os débitos foram-lhe atribuídos, contudo não há modo de se aferir a validação ou aceite
da pactuação
pelo suposto contratante,
notadamente porque foram realizados por meio eletrônico, mas sem mecanismos de autenticação verificáveis
.

M
ostra-se evidente que o Banco contratado possuída os dados e documentos do demandante, eis que
houve aceite da
oferta do cartão de crédito, desvinculado ao pagamento de anuidade, conforme relat
o
, após muita insistência do interlocutor.

Em seguida,
apenas dois dias após o crédito, houve a integral devolução dos valores que lhe foram creditados, por meio de transferências bancárias em favor do correspondente credenciado, cujos dados para realização da operação foram obtidos por contato com o SAC PAN (ids.8242762 e 8242764).

Apesar disso,
os descontos foram realizados sobre seus proventos de aposentadoria (id. 8242766).

Por sua vez,
os recorrentes
não se desi
n
cumbi
ram

do
ônus
que lhe cabia, de modo a afastar o direito pleiteado pelo autor,
apresentado apenas a fatura do cartão de crédito, contratada pelo apelado
.

De
acordo com a
Súmula 479 do STJ e Tema Repetitivo 466
, a
s instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

N
esse sentido, aresto desta C. Quarta Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS NO VENCIMENTO DE SERVIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CELEBRADO. ÔNUS DA PROVA DA EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO ATRIBUÍDO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR. DANO MORAL EVIDENCIADO. QUANTUM
. 1. Inserido na atividade financeira que desenvolve, o banco apelante responde objetivamente por quaisquer danos que o consumidor vier a sofrer em virtude da celebração equivocada de um empréstimo consignado, do qual resulte descontos indevidos em sua remuneração, em consonância com o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo por isso, inclusive, atribuído à instituição financeira o ônus processual de demonstrar a existência e validade do suposto negócio jurídico entabulado, ante a hipossuficiência técnica e econômica do consumidor.
2. A financeira Requerida não prestou a segurança e cautela necessária em operações desta natureza, restando caracterizada a falha na sua prestação de serviços capaz de infirmar a incidência de dano moral, que, na relação descrita nos autos, está consubstanciado pelo sofrimento, injusto, infligido pela requerida à parte autora, em razão do evidente abalo moral experimentado por esta parte, idosa, haja vista que se viu parcialmente privada de sua verba alimentar pela ação negligente da financeira requerida. Circunstância que, ante a natureza da verba descontada, acarreta inquestionável alteração no bem-estar psicofísico, modificando seu estado anímico. 3. Levando-se em conta a função repreensora, preventiva e educativa, relativamente ao agente causador do dano e ressarcitória e apaziguadora, do ponto de vista do lesado, a quantificação do dano moral deve obedecer aos princípios de moderação e razoabilidade, a fim de que o instituto não seja desvirtuado de seus reais objetivos, nem transformado em fonte de enriquecimento ilícito. 4. Na hipótese sub judice, consideradas as peculiaridades do caso concreto, mostra-se adequada a indenização estipulada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que alcança os objetivos pedagógicos para evitar se repita, atendendo, perfeitamente, o caráter punitivo e educativo que deve ter a indenização. 5. A repetição em dobro do indébito somente pode ocorrer quando comprovada a má-fé, abuso ou leviandade da parte credora, como preconizam o art. 940 do Código Civil e o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que, no caso, apesar da falha na prestação dos serviços pela instituição financeira recorrente, não verifica-se consubstanciado. Sendo assim, deve a restituição ser procedida de forma simples, observando-se os valores já depositados em Juízo e procedendo-se à compensação de eventual saldo devedor remanescente em fase de liquidação.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151418043, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/11/2019, Data da Publicação no Diário: 06/12/2019
)

P
or conseguinte,
diante da
responsabilidade objetiva d
o
s

banco
s

a
pelante
s
, da
não produção de provas adicionais, somado
ainda
à insuficiência do acervo probatório para corroborar as
suas
alegações, mostra-se correto o posicionamento manifestado
pel
o magistrado
a quo
pela declaração de
inexistência dos negócios jurídicos e dos débitos deles decorrentes.

E
m evolução,
quanto a determinação
de
restituição
dos
descontos
efetuados,
também
entendo que é caso de
manutenção
da sentença.

Isso porque, a Colenda Corte Especial do Sup
erior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 600.663/RS, definiu as seguintes orientações sobre a matéria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

[...].

TESE FINAL
28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
.

[...].

(EAREsp n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

N
o caso dos autos,
a
s
contrataç
ões

foram registradas
em dezembro de 2021
,
posteriores a publicação do
mencionado
acórdão
(
30/03/2021
),
e

evidenciada a ilicitude das cobranças realizadas por meio de débito não autorizado,
sem que tenha havido demonstração da ocorrência de
equívoco justificável
por parte d
o
s

acionados
,
devem ser devolvid
a
s em dobro,
sem a necessidade de comprovação da má-fé
.

A reforçar, colaciono recente julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...].
2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento,
quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto
. 3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.
[...].(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

No âmbito dos
danos morais,
não obstante o nome d
a requerente
não tenha sido objeto de restrição de crédito, evidente o abalo moral experimentado, porquanto se viu parcialmente privad
o
de sua verba alimentar por ato negligente do
s
Banco
s

credores
, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, principalmente por se tratar de d
esconto
s

consignados em

benefício previdenciário
,
precisando acionar o Poder Judiciário para
resolver a questão
.

Insta salientar que
descontos
mensais
efetuados
por
instituição financeira
não contratada e incidentes em benefício previdenciário
são capazes
de causar demasiada angústia
e prejuízo,
sendo, assim, caso de configuração de dano moral
.

Lado outro, ambas as partes irresignaram-se com o
quantum
indenizatório arbitrado em R$5.000 (cinco mil reais),
de sorte que
a s instituiç ões bancária s pretende m
a redução deste valor.

Pois bem,
tenho que o valor
de
R$
5
.000
,00 (
cinco

mil reais
) fixados na origem
não
d
estoa
daqueles fixados em casos análogos por
esta Casa de Justiça.

A propósito
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...].
4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado
. [...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator
:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO, NÃO OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DEVIDA. SÚMULA 54 DO STJ. INCIDÊNCIA DEVIDA, JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA INSCRIÇÃO DEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...].

4.Em situações análogas este Egrégio Tribunal vem adotando a fixação dos danos morais em patamar inferior àquele adotado pelo magistrado primevo, razão pela qual deve ser revisto o quantum estabelecido pelo magistrado a quo
,
reduzindo-o para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por se mostrar um valor razoável e proporcional, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar a parte pelo dano suportado.

[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 012130136877, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021)

N
ão obstante, deve-se considerar que no caso em comento foram celebrados dois contratos
fraudulentos
no
valor
total de R$45.993,06
(
quarenta e cinco mil novecentos e noventa e três reais e seis centavos
)
e
m contrapartida às
parcelas mensais de R$
1.890,49

(
mil oitocentos e noventa reais e quarenta e nove
centavos),
incidentes sobre seus ativos mensais que alcançavam o total de R$3.709,10 (três mil setecentos e nove reais e dez centavos)
.

Com efeito,
verifica-se que
a responsabilidade d
as instituições bancárias requeridas
,
devendo
cada
um
a
responder objetivamente pelos danos causados
pelas
fraudes praticad
a
s.

A
ssim, em meu sentir,

de rigor a manutenção do valor da indenizaçã
o
por danos morais em
R$
5
.000
,00 (
cinco

mil reais
)
,
a ser paga por
cada
banco
.

Conforme exposado
,
rejeitada a preliminar de ilegitimidade ad causam,
conheço de ambos os recurso
s
interpostos,
para
:

a)
NEG
AR
PROVIMENTO
ao
do

BANCO
PAN
S/
A
; e

b)
NEG
AR

PROVIMENTO
ao
do

BANCO CELETEM S/A
.

E
m razão do improvimento
do
s
recurso
s
interposto
s
, majoro os honorários advocatícios
em
2
%
(
dois
por cento)
sobre o valor da condenação
em desfavor
de ambos
, na forma do art. 85, §11, do CPC/2015.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento aos recursos.